Tribunal: TJMT
Processo: 1004206-87.2021.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004206-87.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELI APARECIDA LEITE - CPF: 897.902.431-20 (APELADO), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – LOCAL DIFERENTE DA RESIDÊNCIA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO INDISCUTÍVEL – RESTITUIÇÃO SIMPLES – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê, expressamente que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

2.

Consoante decidido no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.

3.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

4.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

5.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida social.

6.

Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há falar em redução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BP Promotora de Vendas Ltda. e Banco Bradesco S/A., em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que, nos autos da
Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela
, ajuizada por
Sueli Aparecida Leite, ratificou a tutela de urgência concedida, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistente o contrato de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), no valor de R$767,09 (setecentos e sessenta e sete reais e nove centavos).

Além disso, condenou a instituição financeira a restituir, na forma simples, os valores descontados indevidamente da folha de pagamento da Apelada, bem ainda, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$
5.000,00 (cinco mil reais), e condenou a parte ré ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque o contrato declarado inexistente foi regularmente celebrado entre as partes, já que devidamente assinado, portanto, perfeitamente válido.

Assevera que o valor referente ao empréstimo foi transferido para a conta bancária da Apelada, o que comprova seu conhecimento acerca do contrato celebrado.

Diante de tais razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, caso reconhecida a inexistência da contratação, que a parte apelada restitua o valor creditado em sua conta, na data de 24/05/2021, na quantia de R$767,09 (setecentos e sessenta e sete reais e nove centavos).

A Recorrida apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id. 206644435).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela, parcialmente procedentes.

Extrai-se dos autos que a Recorrida é aposentada, recebe benefício previdenciário no importe de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), id. 207684878 e, ao perceber a diminuição do valor que recebe mensalmente, tomou conhecimento de que havia descontos relativos a um contrato de empréstimo com o Banco Bradesco S.A., que alega nunca ter pactuado.

Do caderno processual confere-se que no mês de maio de 2021, a parte autora foi surpreendida com descontos indevidos, provenientes de empréstimo consignado registrado, no valor de R$ 767,09 (setecentos e sessenta e sete reais e nove centavos), creditado em sua conta corrente em 24/05/2021 (Id. 207684880), realizado pelo Banco Requerido, sem a sua anuência.

Alegou que não solicitou os referidos valores, tampouco autorizou a fazê-lo e, na tentativa de resolver a questão, procurou o a instituição financeira (Banco Bradesco), da cidade em que reside – Lucas do Rio Verde/MT, sendo então informada pelos funcionários que não poderiam resolver a questão, porquanto a negociação fora realizada pela empresa BP Promotora de Vendas Ltda.

Ao tentar contato com a referida empresa, foi-lhe informada que deveria entrar em contato com a agência bancária onde tinha conta corrente.

Dessa feita, em razão da continuidade dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, dado que não solicitou qualquer empréstimo, tampouco utilizou o valor creditado, e por não conseguir a resolução de forma administrativa, ingressou com a presente ação.

O Juízo de Primeiro Grau, analisando os pedidos, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

III – Dispositivo

27. Diante do exposto, este Juízo
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, razão pela qual
CONFIRMO
a liminar deferida no Id. 60155321 e
DECLARO
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado no valor de R$ 767,09, do suposto contrato nº 816505019, com data de inclusão em 20/05/2021.

28.
CONDENO
as requeridas à restituição simples do valor das prestações descontadas da aposentadoria por idade da autora (NB 171.870.047-1), devendo ser informado pela autora quantos meses foram e incidir juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da cada desembolso.

29. Ainda,
CONDENO
as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

30. No mais,
declaro EXTINTO o feito com resolução de mérito
com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

31. Destarte,
CONDENO
a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Outrossim, verifica-se que a parte autora juntou aos autos, id. 207684894 e 207684896, o comprovante do depósito judicial relativo ao crédito recebido, e não solicitado, em sua conta corrente, no valor de R$767,09 (setecentos e sessenta e sete reais e nove centavos).

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula nº 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Deveras, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

Súmula 479 STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que a parte autora recebeu valores em sua conta, provenientes da contratação de empréstimo consignado, porém sequer os requereu, ou autorizou a fazê-lo, alegando dessarte, que a assinatura constante no contrato apresentado não foi feita por ela, tampouco foi efetivada a contratação no local de sua residência, eis que reside em Lucas do Rio Verde, e no instrumento consta Sorriso. (id. 207690657, fls.17/22).

Assim, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Dessarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade da assinatura colhida no instrumento contratual, a qual foi oportunamente impugnada pelo autor, não há como se afirmar a validade do documento, devendo a instituição bancária arcar com as consequências jurídicas decorrentes ausência da prova pericial grafotécnica.

Ademais, como se verifica da documentação apresentada pela parte autora, sua residência está situada na Avenida Itália, nº 1012, Bairro Veneza, na cidade de Lucas do Rio Verde (id. 207684877), não bastasse a comprovação de endereço, a recorrida juntou ainda, id. 207690664, sua folha de ponto, para comprovar que na data da suposta assinatura do contrato estava em Lucas do Rio Verde, ministrando aulas, eis que também exerce a função de professora neste município.

Dessa feita, confere-se que a documentação acostada apresenta verossimilhança, bem ainda, por ser objetiva a responsabilidade do apelante, incumbia-lhe o ônus de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do consumidor quanto à contratação, o que não ocorreu.

Assim sendo, em razão da alegação do requerente de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão do apelante ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da parte consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Em vista disso, embora o Apelante argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, id 207690657, fl. 17/22, constando suposta assinatura, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade, notadamente porque a assinatura não guarda semelhança com aquela constante do documento de identificação, bem ainda, que o contrato foi assinado em local distinto da residência da autora.

Veja-se:

Vê-se, portanto, que os documentos constantes dos autos demonstram,
de forma inequívoca
, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira que, por ausência de cautela, concedeu empréstimo à pessoa que estava se passando pela Apelada.

Diante disso, não há que se falar em manifestação de vontade da Recorrida, tampouco em legalidade da contratação.

Nesse contexto, a relação estabelecida entre as partes é consumerista e segue as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, orientada pela regra concernente à responsabilidade objetiva independentemente da demonstração de culpa do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor e pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados em Juízo.

Dessa forma, quando se trata de alegação de falsidade de assinatura, cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, ou seja, a parte ré, que foi quem trouxe o contrato aos autos e que está a afirmar que a assinatura nele constante é da autora (fato por ela negado), conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do TEMA 1061, já pacificou o entendimento:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)".

Dessa feita, a parte recorrente precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou o empréstimo consignado que deram origem aos descontos em seus proventos previdenciários, o que não o fez.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” (...)”. (STJ, RESp 1.846.649, 2ª Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21).

Igualmente, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA). (...)” (RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”. (...)” (RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3ª Câm. Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.10.2022).

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do Apelante.

Desta feita, reconhecida a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores, indevidamente, descontados do benefício da Apelada é devida, na forma simples, conforme consignado no ato sentencial.

No que se refere ao dano moral indenizável, re
ssalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Sendo assim, o dever de indenizar é evidente, pois, a parte apelante agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa apelante e o dano sofrido pela apelada.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à recorrida.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da empresa, passando-se, dessarte, à análise do
quantum
indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesse aspecto, sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Por fim, com relação ao pedido de ressarcimento dos valores creditados, é necessário ter-se em que conta que, a autora comprovou no id.
207684894 e 207684896, a realização do depósito judicial relativo ao crédito recebido, e não solicitado em sua conta corrente, no valor de R$767,09 (setecentos e sessenta e sete reais e nove centavos), o
u seja, com a devolução, dos valores dos empréstimos em questão, não há proveito econômico obtido pela parte autora.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto BP Promotora de Vendas Ltda e Banco Bradesco S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024